Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. QUALIFICADORA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento quando há nos autos a comprovação por outros meios, como as declarações da vítima e as imagens do local.
2. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e não provido.